Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019830-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE JESUS - CPF: 240.851.461-49 (RECORRENTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019830-40.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1019830-40.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francisco de Assis Candido de Jesus

Recorrida
:
Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES PARA SUGESTÃO DE OFERTAS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto ao consumidor, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019830-40.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1019830-40.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francisco de Assis Candido de Jesus

Recorrida
:
Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Francisco de Assis Candido de Jesus.

Ação:
de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
2o

Juizado Especial de Rondonópolis – MT.

Sentença
(Id.
206518710
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a empresa telefônica se abstenha de efetuar ligações ao recorrente; e indeferiu o

pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206518716): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 206518728) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019830-40.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1019830-40.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francisco de Assis Candido de Jesus

Recorrida
:
Claro S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Francisco de Assis Candido de Jesus
em face
Claro S.A., em razão da
falha na prestação de serviços decorrente de excessivas ligações.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que há 12 (doze) meses vem sofrendo com excessivas ligações feitas diariamente pela empresa recorrida com oferta de plano e produtos que mais de uma vez disse não ter interesse. Afirma que já solicitou a exclusão de seu número telefônico para não ser incomodado, contudo, mesmo após as inúmeras tentativas de solução administrativa as ligações não cessaram.

A fim de comprovar a tese inicial, junta “prints” do histórico de chamadas recebidas de um mesmo número (30) 3720-1234, cujo histórico atribui a empresa telefônica.

Em contraponto, a empresa telefônica assevera que não praticou ato ilícito visto que ligações de telemarketing são permitidas; e atribui culpa do excesso de ligações ao autor que não cuidou de cadastrar o seu telefone nos serviços de interrupção de chamadas e de inibição de ligações; e que os fatos narrados são mero aborrecimento da vida cotidiana.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovado importunação excessiva das ligações efetuadas pela empresa recorrida.

Com efeito, evidenciam dos documentos constantes dos autos, em especial pelo histórico colacionado, as insistentes ligações e mensagens de textos, em diversas datas e horários, recebidas pelo recorrente.

O fato de o fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de mensagens (SMS ou Whatsapp) oferecendo produtos que manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, caracterizado está a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente de serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar por danos morais. (N.U 1011148-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA.
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens ao autor de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito (TJ-MT 10293841020208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Portanto, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem -se que a fixação
da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para
CONDENAR empresa telefônica a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ao autor recorrente
,
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024